Tribunal: TJPA
Processo: 0434662-69.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0434662-69.2016.8.14.0301

APELANTE: FRANCISCO BARROSO SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – NÃO CABIMENTO – NECESSIDADE DE REFORMA – LEGITIMIDADE RECONHECIDA – CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ – AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES DO PASEP – BANCO DO BRASIL LEGÍTIMO PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP.

2-Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

3-Ressalta-se que a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019

4-Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

5-Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como apelante FRANCISCO BARROSO SILVA e apelado BANCO DO BRASIL S/A.

Acordam os Excelent
í
ssimos Desembargadores, Membros da 2
ª
Turma de Direito Privado deste Egr
é
gio Tribunal de Justi
ç
a do Estado do Par
á
,
à
unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelent
í
ssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazar
é
Saavedra Guimar
ã
es.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FRANCISCO BARROSO SILVA
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa que, nos autos de
AÇÃO DE COBRANÇA,
julgou o processo extinto sem resolução do mérito, por considerar a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na lide, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC (ID Nº. 12587242).

Inconformado, FRANCISCO BARROSO SILVA interpôs recurso de Apelação (ID Nº. 12587274), aduzindo que já restou pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis relativas ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, o que evidencia, portanto, sua legitimidade para constar no polo passivo da demanda (Recurso Especial nº. 1923307/PA).

Salienta que o Banco do Brasil é o principal detentor da responsabilidade pelo fundo, nos termos do art. 4º do Decreto-Lei nº. 71.618/72, aduzindo ainda, que no presente caso não pode ser usado, por analogia, a súmula 77, que trata da ilegitimidade da Caixa Econômica.

Aduz que o objetivo da demanda é demonstrar que o Banco do Brasil não efetuou os repasses feitos pela União Federal (Marinha do Brasil), órgão ao qual o autor era vinculado para a conta individualizada do PASEP, restando demonstrado, por meio das microfilmagens fornecida pelo próprio banco, que ele recebeu as contribuições do PASEP, porém, não as repassou para conta individual do apelante, apropriando-se indevidamente de valores de cotas do PASEP, depositado em sua conta individual.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja totalmente reformada, para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil S/A e, assim, julgar procedente a demanda, para liberação dos valores depositados na conta individual do PASEP.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12587249), o apelado refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 13235149).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Cinge-se a questão na decisão “a quo” proferida pelo Juízo de 1º grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A para figurar na lide, nos termos do art. 485, inciso VI do CPC.

Saliento que, recentemente, a matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela legitimidade do BANCO DO BRASI S/A, nas ações do PIS/PASEP.

Nesse contexto, ficou assentado, que nas ações de indenização por danos morais e materiais referente a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para figurar no polo passivo, e determinou o seguimento da ação perante a Justiça Estadual.

Portanto, desnecessário maiores digressões, bastando transcrever
ipsis litteris
o REsp n. 1863683/DF, da lavra do Ministro Relator FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA – STJ, julgado em 08/02/
2021
, DJe 12/02/
2021
.

“PROCESSUAL CIVIL. CONTAS DE PIS/PASEP. SAQUE INDEVIDO. BANCO DO BRASIL. RESSARCIMENTO. VALORES REPASSADOS PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.I – Na origem, trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais relacionados a má gestão de valores depositados no Fundo PIS/PASEP. Por sentença, julgou-se extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, foi dado provimento ao recurso especial.II – Cinge-se a controvérsia quanto ao reconhecimento da legitimidade do Banco do Brasil S.A. para figurar no polo passivo da ação, cujo objeto é a restituição de valores alegadamente subtraídos da conta PASEP, sob a justificativa de falhas na prestação do serviço pelo banco e a compensar o aludido desfalque pela indenização por dano moral.III – O acórdão recorrido na origem considerou que o Banco do Brasil S.A. não teria legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que busque a correção do saldo depositado na conta vinculada ao PASEP, por considerar que a gestão desse fundo é de responsabilidade da União, por intermédio do Conselho Diretor do PIS-PASEP, cuja atuação em juízo fica vinculado à Procuradoria da Fazenda Nacional, utilizando-se de precedentes do TJDFT e do TRF1.IV – Consoante se verifica dos autos, a falta de depósitos não integra a causa de pedir da ação – o que pressupõe que foram efetivamente realizados na conta PASEP do recorrente, tanto no quantum devido, como no prazo e na periodicidade estabelecidos legalmente. Da mesma forma, não se discute sobre metodologia da atualização monetária do saldo depositado em conta vinculada do PASEP, cuja competência é do Conselho Diretor do PIS/PASEP. Logo, por não se tratar de hipótese de irresignação de atos de competência do Conselho Diretor do mencionado fundo, devendo ser afastada a aplicação da Súmula n. 77/STJ.V – Em se tratando a demanda de supostos “desfalques” na conta do PASEP do recorrente, ou seja, alega-se a ocorrência de débitos não autorizados, a responsabilidade é daquele que mantém a custódia dos valores a título de PASEP, no caso o Banco do Brasil S.A. Dessa forma, natural que fosse indicada pelo recorrente essa instituição financeira no polo passivo da ação.VI – Em recente julgamento, proferido por mim no Recurso Especial n. 1.864.842 – CE, DJe 5/6/2020, estabeleceu-se que, a respeito da questão, é forçoso consignar que a Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal), incidindo, na espécie, a Súmula n. 42/STJ, no sentido de que “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.VII – Ademais, sobre a legitimidade da União para o feito, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. Inteligência da Súmula n. 150/STJ (CC n.163.129/TO, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 8/3/2019; AgRg no CC n. 53.218/PB, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado em 14/3/2007, DJ 22/3/2007; AgRg no CC n. 137.398/RN, relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2016, DJe 30/05/2016; CC 149.906/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016).VIII – Nesse passo, para se se deduzir de modo diverso, pela legitimidade da União de figurar no polo passivo da lide, seria necessário preceder ao reexame do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. A esse respeito, os seguintes julgados: REsp n. 1.864.849/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, julgamento em 11/5/2020, Dje 14/5/2020 e REsp n. 1.855.750/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Julgamento em 1º/4/2020, Dje 3/4/2020.
IX – Nesse panorama, admitida a legitimidade passiva do Banco do Brasil, os autos devem ser devolvidos à origem para o regular prosseguimento do feito
.X – Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial da parte ora agravada.

XI – Agravo interno improvido.”.
(AgInt no REsp 1863683/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ressalta-se que
a legitimidade passiva do Banco do Brasil S/A está prevista no art. 12, III e V, do Decreto nº 9.978/2019, vejamos:

“Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições: (...)
III - processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nos períodos estabelecidos, quando autorizados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, nos termos do disposto na Lei Complementar nº 26, de 1975 , e neste Decreto; (...) V - cumprir e fazer cumprir as normas operacionais editadas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
”

Desta feita, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

Ante exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE

PROVIMENTO

a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É COMO VOTO.

Belém, 16/05/2023